Tribunal: TJSP
Processo: 2166281-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
r 116/2003, a qual só foi reinserida com a edição da Lei Complementar 157/2016 (item 17.25). Taxatividade da referida lista. Preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2166281-72.2024.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

13/09/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Multa tributária. Período de janeiro de 2016 a janeiro de 2018. Indeferimento de pedido de tutela de urgência. Descabimento. Suspensão da exigibilidade do tributo incidente sobre receitas relacionadas à inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Multa tributária. Período de janeiro de 2016 a janeiro de 2018. Indeferimento de pedido de tutela de urgência. Descabimento. Suspensão da exigibilidade do tributo incidente sobre receitas relacionadas à inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio em contrapartida ao recebimento de patrocínio financeiro. Aparente ilegalidade da cobrança. Atividade prevista em item vetado da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, a qual só foi reinserida com a edição da Lei Complementar 157/2016 (item 17.25). Taxatividade da referida lista. Preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Recurso provido.